Tribunal: CARF
Processo: 16682.722193/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722193/2016-37
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.230 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrentes
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIMITES DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Considerando que a matéria devolvida à autoridade julgadora de 1a instância,
para julgamento complementar, foi provida de forma integral, não deve ser
conhecido o Recurso Voluntário devido à ausência de litígio a ser apreciado.
As alegações do recurso extrapolam os limites da lide.
RECURSO DE OFÍCIO. GLOSA DE DESPESAS. REDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NÃO PROVIDO.
Demonstrado em diligência realizada que a fiscalização se equivocou quando a
base de cálculo da autuação, deve esta ser reduzida para o valor apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário e negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto e
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do
RICARF, o Conselheiro Lucas Issa Halah não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Letícia Domingues Costa Braga na reunião de fevereiro de 2020.
Designado redator ad hoc o Conselheiro André Severo Chaves
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722193/2016-37
Fl. 8188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

O Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 58, §13, do Anexo II do RICARF, designou-me como
redator ad hoc, tendo em vista que a Conselheira Relatora, Letícia Domingues Costa Braga, não
mais compõe o presente órgão, e considerando que o julgamento do recurso fora iniciado, sem
que tenha sido concluído.
Assim, reproduzo o relatório disponibilizado pela Conselheira Relatora no
repositório oficial do CARF, o qual se segue.
Por bem expor o caso dos autos, transcrevo abaixo o relatório da autoridade
julgadora de 1a instância, complementando-o a seguir:
1. DO OBJETO DOS PRESENTES AUTOS:
Trata o presente processo dos créditos tributários de IRPJ e de CSLL nos montantes de
R$ 27.196.750,00 e R$ 9.790.830,00, respectivamente, acrescidos da multa de ofício de 75% e
de juros de mora, transferidos do Processo Administrativo 16682.721161/2011-18.
O lançamento dos créditos em questão decorreu da infração 2 – Despesa Indedutível –
custo dos serviços passados das contribuições correspondentes ao período em que os
participantes estiveram sem plano de previdência, objeto dos Autos de Infração daqueles autos.
2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 16682.721161/2011-18:
O Processo Administrativo 16682.721161/2011-18 teve origem nos Autos de Infração
de fl. 3968 a 3984, lavrados pela DEMAC Rio de Janeiro – RJ, contra Petróleo Brasileiro S.A.
Petrobrás, relativos ao ano-calendário 2007, para exigir o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 395.237.290,42 e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, no valor de R$ 142.285.424,55, acrescidos de multa proporcional de 75% e de juros
de mora.
De acordo com os Autos de Infração e o Termo de Verificação Fiscal de fl. 3891/3967,
os lançamentos foram motivados pela constatação das seguintes infrações:
1. Despesa Indedutível – Aporte Financeiro da Petrobrás em contrapartida à aceitação
da repactuação do Plano Petros – R$ 499.407.041,99;
2. Despesa Indedutível – Custo dos serviços passados das contribuições correspondentes
ao período em que os participantes estiveram sem plano de previdência: R$ 108.787.000,00;
3. Despesa Indedutível – Pagamentos a Plano de Previdência Privada – R$
569.085.318,87;
4. Despesa Indedutível – Pagamentos de Plano de Assistência Médica (AMS) – R$
396.776.298,30
5. Despesa Indedutível – Pagamentos de Plano de Benefício Farmácia – R$
1.990.502.57;
6. Realização de Reserva de Reavaliação em controladas e coligadas – R$ 4.903.000,00.
Cientificada das autuações em 21/12/2011 (fl. 3972 e 3979), a interessada apresentou,
em 19/01/2012, a impugnação de fl. 3987/4014, juntamente com os documentos de fl.
4015/5015.
Conforme Acórdão no 12-44.476 – 1a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 5023/5037), de 15 de
março de 2012, por maioria de votos foi dado provimento parcial à impugnação: foram
Fl. 8189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

canceladas as glosas relativas às despesas com o plano de previdência complementar (infrações
1, 2 e 3) e foram mantidas as infrações 4, 5 e 6.
Apreciados o recurso voluntário de fl. 5046/5065 e o recurso de ofício pelo CARF, foi
proferido o Acórdão no 1402-001.923 – 4a Câmara da 2a Turma Ordinária (fl. 7266/7296), de
03 de março de 2015, que reformou a decisão de primeira instância para: “por voto de
qualidade, dar provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a glosa dos valores de
R$ 499.407.041,99 e R$ 108.787.000,00 referentes às infrações 01 e 02; e, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer as deduções nos valores
de R$ 396.776.292,30 e R$ 1.990.502,57 correspondentes às infrações 04 e 05 e cancelar parte
da exigência referente à realização da reserva de reavaliação no montante de R$ 3.053.505,38”.
Nos termos do Acórdão no 1402-002.254 (fl. 7471/7477), de 07 de julho de 2016, a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF, por unanimidade de votos: deu provimento parcial
aos embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo (quanto ao item 2 - Custos dos
serviços passados das contribuições correspondentes ao período em que os participantes
estiveram sem plano de previdência - no valor de R$ 108.787.000,00), reconhecendo a omissão
suscitada e determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a fim de que seja prolatada decisão complementar com análise das demais razões
de defesa referentes à parcela da exigência restabelecida no julgamento do recurso de ofício; e
deu provimento aos embargos inominados interpostos pela DEMAC/RJO, para reconhecer o
lapso proferido e retificar o valor exonerado referente ao item 6 (falta de adição à base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do valor referente à realização das reservas de reavaliação de
empresas) para R$ 3.054.040,52.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial em 06/07/2015, juntado às fl. 7299 a
7317, enfrentando unicamente o item 3 da autuação (Despesas com pagamento de plano de
previdência privada em favor de aposentados e pensionistas), cujo valor tributável lançado foi
de R$ 569.085.318,87, por terem sido admitidas tais despesas autuadas como dedutíveis nos
julgados havidos.
Despacho do CARF, datado de 29/01/2016, às fl. 7320 a 7334, decidiu por dar
seguimento ao Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
anteriormente citado, por entender estar demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à
matéria suscitada.
O contribuinte, em face da interposição do referido Recurso Especial, apresentou suas
Contrarrazões em 04/04/2016, conforme fl. 7402 a 7415.
Consta no Despacho DEMAC/RJO/DICAT – EAC1 (fl. 7481/7483), de 25/08/2016,
quadro detalhando os resultados dos julgados na esfera administrativa, contemplando as
exonerações e os créditos tributários mantidos, e, ainda, os itens que prosseguem pendentes de
análise, seja pela primeira instância administrativa, seja pelo CARF:

Em complemento ao despacho de fl. 7481/7483, foi proferido o Despacho
DEMAC/RJO/Dicat – EAC1 (fl. 7487/7488), de 06/09/2016, no qual se encontram resumidos
em uma planilha os totais dos valores de IRPJ e CSLL mantidos após os julgamentos
ocorridos, passíveis de imediata cobrança, bem como os que foram exonerados e os que estão
suspensos, aguardando apreciação, seja pela DRJ, seja pelo CARF:
Fl. 8190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

Em conformidade com o Acórdão de Embargos no 1402-002.254 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de 07/07/2016, bem como com os Despachos
elaborados pela DEMAC/RJO/DICAT – EAC 1 de 25/08/2016 e 06/09/2016, os débitos
referentes à parcela autuada do item 2 (custo dos serviços passados das contribuições
correspondentes ao período em que os participantes estiveram sem plano de previdência)
restabelecida no julgamento do Recurso de Ofício foram desmembrados do Processo
Administrativo 16682.721161/2011-18 para o presente PA, para fins de envio à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1 para reapreciação.
3.
DA
INFRAÇÃO
“DO
CUSTO
DOS
SERVIÇOS
PASSADOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE OS PARTICIPANTES
ESTIVERAM SEM PLANO DE PREVIDÊNCIA”:
Consta no Termo de Verificação Fiscal, às fl. 3934/3936, relativamente à infração em
questão:
“ III-2.3. Da Base de Cálculo
173. Diante da análise da resposta da contribuinte acima qualificada, bem como da
contabilidade da empresa e das Notas Explicativas às demonstrações financeiras 2007,
a fiscalização considerou, como base de cálculo, na apuração do custo dos serviços
passado das contribuições correspondentes ao período em que os participantes
estiveram sem plano, a partir de agosto de 2002, ou da admissão posterior, até o dia
29/08/2007, o valor constante das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do
ano-calendário 2007, ou seja, R$ 108.787.000,00 (documento 21) pelos motivos
expostos a seguir:
174. 1o) Os registros contábeis das contribuições relativas ao serviço passado,
disponibilizadas na carta resposta TRIBUTÁRIO/RE/RFF no 0854/2011 (documento
anexo 12) – razão no 22051000002-Contribuições Serviço Passado, apresentaram,
quanto à denominação do arquivo e numeração de conta contábil, divergência em
relação à conta contábil apresentada em resposta à carta resposta
TRIBUTÁRIO/RE/RFF no 1035/2011, mais recente, razão no 220510002- Utilização de
Obrigações Atuariais – Plano PETROS (documento anexo 19).
175. 2o) Pela análise da contabilidade da empresa, constatou-se que na conta contábil,
indicada pela fiscalizada na carta resposta TRIBUTÁRIO/RE/RFF no 1035/2011 mais
recente (razão no 2205100002- Utilização de Obrigações Atuariais – Plano PETROS),
(documento anexo 19), não estão identificados registros referentes ao custo do serviço
passado das contribuições correspondentes ao período em que os participantes
estiveram sem plano, a partir de agosto de 2002, ou da admissão posterior, até o dia
29/08/2007.
176. 3o) Os valores apresentados pela fiscalizada (R$ 73.044.606,02) e ratificados por
esta através da carta resposta TRIBUTÁRIO/RE/RFF no 1035/2011 (documento anexo
19) estão em desacordo com o valor constante das Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis do ano-calendário 2007 (R$ 108.787.000,00).
III-2.4. Da Análise Fiscal
177. Pela análise da contabilidade da empresa e das Notas Explicativas às
demonstrações financeiras 2007, concluímos que a Petrobrás assumiu o custo do
serviço passado, das contribuições correspondentes ao período em que os participantes
Fl. 8191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

estiveram sem plano de previdência privada, a partir de agosto de 2002, ou da
admissão posterior, até o dia 29/08/2007, tendo sido reconhecidos contabilmente na
controladora dispêndios no montante de R$ 108.787.000,00.
178. Concluímos tratar-se de mera “liberalidade” e, portanto, de despesa não
relacionada às atividades normais da empresa, conforme já justificado nos parágrafos
138 a 166.
III-2.5. Das Infrações Apuradas
III-2.5.1. Despesa Indedutível – adições não computadas na apuração do lucro real.
179. Constatamos que a fiscalizada não adicionou ao lucro real o valor referente ao
custo do serviço passado das contribuições correspondentes ao período em que os
participantes estiveram sem plano, a partir de agosto de 2002, ou da admissão
posterior, até o dia 29/08/2007 (correspondente a R$ 108.787.000,00).
180. Diante do exposto, concluímos que o valor de R$ 108.787.000,00, relativo ao custo
do serviço passado, das contribuições correspondentes ao período em que os
participantes estiveram sem plano de previdência privada, a partir de agosto de 2002,
ou da admissão posterior, até o dia 29/08/2007, é despesa indedutível na apuração do
lucro real, (pelos motivos já justificados no item III-2.2- nos parágrafos 138 a 166) e,
portanto, deverá ser adicionado ao lucro líquido para apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição sobre o lucro líquido, nos termos dos art. 299, 365 e 249, I
todos do Decreto 3000/99 – RIR/99. (...)”
Na impugnação apresentada, a interessada alega, às fl. 4001/4005, relativamente à base
tributável relacionada ao “custo do serviço passado”, que:
 (...)
II.2.3. Da equivocada apuração da base tributável relacionada ao “custo do
serviço passado”. Esclarecimentos necessários quanto à contabilização da despesa
 Inicialmente, cumpre refutar a base que o auditor fiscal utilizou para a glosa
da despesa, qual seja, R$ 108.787.000,00;
 Esse valor (R$ 108.787.000,00) corresponde, na verdade, a uma estimativa
provisionada, ao passo que o numerário apontado de R$ 73.044.606,02 trata
do efetivo desembolso da PETROBRÁS com o custeio dos serviços passados,
conforme informado pela impugnante no curso do procedimento de
fiscalização. Naquela oportunidade (Carta TRIBUTÁRIO/RE/RFF 854/11, de
20.10.2011), já havia sido esclarecido que o valor efetivamente desembolsado
a título de “custo do serviço passado” seguiu o mesmo critério contábil
atribuído às contribuições correntes;
 De se notar que, em sendo as verbas pagas a título de “custo do serviço
passado” contribuições extraordinárias, como demonstrado no tópico anterior
na abordagem da sua natureza jurídica, foi a impugnante coerente ao tratar
contabilmente tais gastos na conta 2205100002;
 Nesse sentido, o valor de R$ 73.044.606,02 referente ao custo de serviços
passados está inserido no total das contribuições pagas no exercício de 2007
(R$ 577.298.172,03 = soma de R$ 569.085.318,87 – contribuições pagas ao
PETROS 1 e PETROS 2 + R$ 8.212.853,16 – complementação folha
marítimos) e, como tal, foi deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
porque a PETROBRÁS adicionou no LALUR e na base da CSLL a provisão
lastreada no laudo atuarial, provisão esta líquida das contribuições efetuadas
Fl. 8192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

aos planos no exercício (contribuições dedutíveis), tudo conforme planilhas
explicativas (doc. 06 do CD em anexo);
 Em outros termos, errou a fiscalização ao lançar o crédito nessa parte na
medida em que:
 Parte da equivocada premissa de que o valor deduzido das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL seria o de R$ 108.787.000,00, quando em verdade o efeito
fiscal específico da rubrica de custo do serviço passado é o de R$
73.044.606,02, considerando que a impugnante adicionou a despesa atuarial
do exercício de 2007 no montante de R$ 1.290.171.274,78 (indedutível), valor
este líquido das contribuições vertidas aos fundos (R$ 577.298.172,03);
 Deixa de mencionar, por equivocada identificação dos fatos contábeis
relacionados à suposta infração cometida, que o total de contribuições no
exercício (R$ 577.298.172,03) contempla o montante desembolsado a título de
custo do serviço passado (R$ 73.044.606,02), do que decorre a conclusão
lógica de que o IRPJ e a CSLL, nesta parte, estão sendo cobrados duas vezes,
em vista do item III.3 do Termo de Verificação Fiscal! Ou seja, adicionou-se
duas vezes a mesma despesa correspondente a um único fato econômico, qual
seja, contribuições efetuadas aos planos, onde inseridas o custeio dos serviços
passados. A esse propósito, vide explanações constantes do ponto II.3.2, da
parte I desta defesa.
 Registre-se, por fim, que todo o método de contabilização da despesa está
respaldado na Deliberação no 371/2000 da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), constante no CD em anexo (doc. 17);
 (...);
II.3.2. Esclarecimentos quanto à contabilidade da despesa
 (...);
 Quanto aos lançamentos contábeis, é importante deixar claro que o registro
da provisão atuarial dos planos PETROS e PETROS-II é realizado
mensalmente com base no laudo emitido por atuários independentes (conforme
doc. 07 do CD em anexo);
 No momento da provisão, é contabilizada uma despesa no resultado (débito)
contra um passivo (crédito), sendo que essa provisão é liquidada (entenda-se:
reduzida) por meio das contribuições realizadas mensalmente pela
patrocinadora PETROBRÁS à fundação PETROS (para maiores detalhes da
operação, vide em anexo os esquemas: (i) da movimentação das contas de
passivo, doc. 08 do CD em anexo, (ii) dos lançamentos contábeis da despesa
atuarial, doc. 09 do CD em anexo, e (iii) das contribuições pagas, doc. 10 do
CD em anexo);
 Assim, quando da apuração fiscal, na base de cálculo do IR e da CSLL são
adicionados os valores referentes à despesa atuarial registrada contabilmente
no resultado, pois se trata de provisões indedutíveis. Contudo, considerando
que as contribuições efetivadas ao plano (desembolsos realizados no período)
são dedutíveis, no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e na base de
cálculo da CSLL, a PETROBRÁS apresenta a adição da provisão, líquida das
contribuições efetuadas aos planos no exercício. Portanto, não é apresentada
uma adição e uma exclusão, mas sim uma adição líquida de R$
1.290.171.274,78 (conforme cópia do LALUR, doc. 11 do CD em anexo),
conforme explicitado também no ponto II.2.3 desta peça de defesa, dada a
Fl. 8193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

total correlação das rubricas, haja vista a natureza de contribuição do “custo
do serviço passado”;
  (...);
A interessada ratifica nos embargos de declaração apresentados as arguições acerca da
base de cálculo utilizada no lançamento da infração em exame, às fl. 7352/7353:
 (...);
3.2 Da omissão
 De outra parte, caso se mantenha o entendimento pela glosa da despesa, o
que se admite apenas com base no princípio da eventualidade, deve ser
ressaltado que está errada a base de cálculo utilizada no lançamento para o
custo dos serviços passados;
 Com efeito, para tal despesa, a contribuinte fez, primeiramente, uma provisão
no valor de R$ 1.794.494.866,07 para cobrir os gastos atuariais dos planos
PETROS I (R$ 1.685.707.000,00) e PETROS II (R$ 108.787.000,00);
 No entanto, como este valor foi objeto de adições e exclusões, apenas houve a
adição do valor líquido (adições – exclusões) ao lucro real. A adição, por
outros lançamentos, se deu no valor de R$ 72.974.580,74. Já a exclusão, no
valor de R$ 577.298.172,03, se deu em razão da despesa efetivamente
realizada como o Plano PETROS I (R$ 436,491 milhões), com o plano
PETROS II (R$ 132,594 milhões) e com a contribuição especial para o
trabalhador marítimo (R$ 8,212 milhões);
 Assim, diante deste cenário, o que fora adicionado ao lucro real foi o
provisionamento do líquido dos valores acima (R$ 1.794.494.866,07 – R$
577.298.172,03 + R$ 72.794.580,74), qual seja do valor de R$
1.290.171.274,78;
 Por sua vez, o fiscal autuante entendeu pela necessidade de adição do valor
de R$ 108,787 milhões referente à provisão para os gastos com o Plano
PETROS II, se olvidando que este valor já estava contido na provisão de R$
1.794.494.866,07;
 E mais, dos R$ 577.298.172,03 realizados da provisão inicial (R$
1.794.494.866,07), R$ 132.594.000,00 foram referentes ao Plano PETROS II,
dos quais apenas R$ 73,044 milhões representam o custo dos serviços
passados;
 Por tais razões, a adição pretendida pelo fiscal não tem cabimento por duas
razões: (i) pela ocorrência de adição em momento anterior, quando do
provisionamento líquido do valor de R$ 1.290.171.274,78 e (ii) porque o que
fora gasto com a despesa glosada foi o valor de R$ 73.044.000,00, e não o
valor de R$ 108.787.000,00;
 Como a decisão embargada levou em consideração o valor de R$ 108.787
milhões (provisionamento do total de despesas que já fora objeto de adição
em momento anterior), houve uma omissão quanto à base de cálculo correta,
qual seja a de R$ 73.044.000,00;
 Dessa forma, caso se entenda pela glosa, esta deverá levar em consideração
a base de R$ 73.044.000,00, e não de R$ 108,787 milhões como estipulado no
auto de infração;
Fl. 8194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

 (...);
Foi juntado por apensação aos presentes autos o Processo Administrativo
16682.721161/2011-18 (Termo de Apensação – fl. 7496), tendo em vista constar no Despacho
proferido pelo CARF às fl. 7687/7688 daqueles autos determinação para que seja, inicialmente,
prolatada decisão complementar com análise das demais razões de defesa referentes à parcela
da exigência restabelecida no julgamento do recurso de ofício (nos termos do Acórdão no 1402-
002.254, de 07/07/2016), objeto do presente PA.
De acordo com a Resolução 12-000.769, de 17/03/2017 (fl. 7497/7508), resolveu a 1a
Turma da DRJ/RJO converter o julgamento em diligência para que o Auditor- Fiscal da
Receita Federal do Brasil, a ser designado pelo chefe da unidade administrativa lançadora de
jurisdição da interessada, à luz da escrituração fiscal / contábil e documentos pertinentes:
 Verificasse se as alegações da interessada, quais sejam, “em verdade o efeito
fiscal específico da rubrica de custo do serviço passado é o de R$
73.044.606,02, considerando que a impugnante adicionou a despesa atuarial
do exercício de 2007 no montante de R$ 1.290.171.274,78 (indedutível), valor
este líquido das contribuições vertidas aos fundos (R$ 577.298.172,03)” e “o
total de contribuições no exercício (R$ 577.298.172,03) contempla o montante
desembolsado a título de custo do serviço passado (R$ 73.044.606,02), do que
decorre a conclusão lógica de que o IRPJ e a CSLL, nesta parte, estão sendo
cobrados duas vezes, em vista do item III.3 do Termo de Verificação Fiscal”,
juntamente com os esquemas juntados às fl. 4444/4447 intitulados
“lançamentos contábeis da despesa atuarial” e “contribuições pagas” e com a
cópia do LALUR (fl. 4448) encontram-se respaldados pelos lançamentos
contábeis por ela efetuados, tanto para fins de apuração do IRPJ quanto da
CSLL;
 Elaborasse termo circunstanciado manifestando-se sobre as alegações e
documentação apresentada pela interessada bem como sobre o que for apurado,
informando qual o montante relativo à despesa ora em exame (custo dos
serviços passados das contribuições correspondentes ao período em que os
participantes estiveram sem plano de previdência) efetivamente produziu
efeitos fiscais, tanto para fins de apuração do IRPJ quando da CSLL, e
esclarecendo se o total de contribuições no exercício, que foi objeto da infração
3 dos Autos de Infração de fl. 3968/3984, abarca o montante desembolsado a
título de custo do serviço passado (infração 2).

Em atendimento à Resolução, foi realizada diligência junto ao contribuinte e foi
elaborado o Relatório Fiscal DIFIS/DEMARC/RJO-RJ, de 19/06/2018 (fl. 7757/7761), que
concluiu:

Fl. 8195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

Cientificada do Relatório Fiscal em 28/06/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem – fl. 8007) por meio da Intimação DICAT/DEMAC/RJ no 998/2018 (fl. 8005),
apresentou a interessada em 20/07/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl.
8010) a petição de fl. 8011/8020, juntamente com os documentos de fl. 8021/8072, alegando
em síntese, que: “caso se entenda pela manutenção do item 2 do auto de infração, o que se
admite para meros fins argumentativos, considerando como liberalidade a despesa com o
custeio do serviço passado, a base de cálculo deverá ser reduzida de R$ 108.787.000,00 para
R$ 73.044.606,02; outrossim, nos mesmos termos, para o item 2, na remota hipótese do auto de
infração vir a ser restabelecido nesta parte, a parte deverá ser reduzida para R$ 496.040.712,85
(R$ 569.085.318,87 – R$ 73.044.606,02), de forma a excluir a parcela já autuada no item 2
(serviço passado”).
Quando do julgamento da DRJ, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018 [sic]
RAZÕES DE DEFESA NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SANEAMENTO. DECISÃO COMPLEMENTAR.
Tendo sido restabelecido pelo CARF em análise do recurso de ofício parte do
lançamento exonerado pela decisão de primeira instância, devida se torna a análise das
demais razões de defesa apresentadas em impugnação e não enfrentadas no acórdão
original com a prolação de nova decisão pela DRJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2008
EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO.
Comprovado em sede de diligência equívoco no valor tributável da infração, cabível a
sua retificação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2008
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO.
Comprovado em sede de diligência equívoco no valor tributável da infração, cabível a
sua retificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Assim, a recorrente teve parte de sua impugnação julgada procedente apenas para
decotar da infração uma parte que estava sendo cobrada em duplicidade, o que foi devidamente
atestado pelo relatório da diligência.
Fl. 8196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs recurso voluntário,
alegando em apertada síntese:
01) Argumenta a necessidade das despesas explicando o plano Petros PBD e,
ainda que as despesas não foram pagas por mera liberalidade sendo
plenamente dedutíveis;
02) Do reflexo da diligência ao item III do Auto de infração;
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Redator ad hoc.

Da mesma forma do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na
íntegra, o voto disponibilizado pelo Conselheira Relatora Letícia Domingues Costa Braga,
o qual se segue.
Antes da análise da admissibilidade dos recursos, cumpre a esta relatoria verificar
o que foi julgado pela autoridade julgadora de 1a instância, tendo em vista que os autos foram
apartados para que fosse deliberada nova decisão pela DRJ em apenas um dos itens do auto
infração original, constante do processo no 16682.721161/2011-18.
I – Do cabimento do Recurso Voluntário
Conforme acima relatado, existiam várias matérias autuadas nesse processo,
sendo que, o que se julga no presente é apenas aquela relativa a infração 2.
Nesse sentido, não caberia a essa relatora a análise de qualquer ponto que não
consta nos autos do processo no 16682.721161/2011-18.
Ademais, cumpre ressaltar que os autos foram apartados para que a DRJ
procedesse ao julgamento tão somente do argumento adicional que não foi julgado
originalmente, tendo em vista que o argumento principal, qual seja, a dedutibilidade das despesas
com o plano de previdência já foi devidamente julgado por este Conselho, não cabendo a esta
relatora, em respeito ao devido processo legal, julgar novamente tema já decidido.
Afinal, os embargos foram providos apenas para “reconhecer a omissão suscitada
e determinar o retorno dos autos ao Órgão julgador de primeira instância a fim de que seja
prolatada decisão complementar com análise das demais razões de defesa referentes à parcela
da exigência restabelecida no julgamento do recurso de ofício”.
Fl. 8197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

Assim, conforme decisão abaixo, quando do julgamento dos embargos do
contribuinte, por meio do acórdão 1402.002.254, fora orientado o seguimento do rito exposto
abaixo:

Pois bem, quando da decisão da DRJ, restou incontroverso pela diligência
realizada que a parcela tida como indedutível não seria aquela de R$108.787.000,00 e sim
R$73.044.606,02.
Ou seja, a matéria devolvida foi tão-somente a diferença de R$108MM para
R$73MM. Sendo que a decisão foi totalmente favorável ao sujeito passivo e o valor exonerado
superou o limite de alçada. Resta-se comprovada tal afirmação quando verifica-se a parte
admitida dos embargos da contribuinte nos seguintes termos:

Tanto que a DRJ assim realizou a delimitação da lide:
2 – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE:
De acordo com os Autos de Infração de fl. 3968/3984 e com o Termo de Verificação
Fiscal de fl. 3891/3967, os créditos tributários de IRPJ e CSLL nos montantes de R$
27.196.750,00 e R$ 9.790.830,00, respectivamente, acrescidos de multa de ofício de
75% e de juros de mora, relativos ao ano-calendário de 2007, decorreram da infração 2 -
Despesa Indedutível – Custo dos serviços passados das contribuições correspondentes
ao período em que os participantes estiveram sem plano de previdência no valor de R$
108.787.000,00.
Cumpre esclarecer que no julgamento proferido pelo CARF já restou superada a questão
relativa à dedutibilidade da despesa; a lide, portanto, versa sobre a base de cálculo
autuada, que não foi objeto de análise no Acórdão no 12-44.476 – 1a Turma da DRJ/RJ1
(fl. 5023/5037), de 15/03/2012.
Assim, independentemente do resultado da Diligência, o que estava em discussão
era que o custo dos serviços passado, se R$108MM ou R$73MM. Por esse motivo o que cabe a
essa relatoria julgar é somente o recurso de ofício, não sendo cabível recurso voluntário pois não
Fl. 8198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

restou a contribuinte sucumbente na matéria julgada pela DRJ, faltando-lhe legitimidade para
interposição, nos exatos termos do CPC:
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e
pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Pelo acima exposto, inadmito o recurso voluntário pois não restou a contribuinte
sucumbente em relação à decisão de primeira instância, carecendo portanto de legitimidade para
a interposição do recurso.
Quanto aos demais pedidos da recorrente, deve esta aproveitar a diligência para
quando do julgamento na Câmara Superior desse Conselho para demonstrar o restante do
equivoco cometido, carecendo de competência a essa relatoria julgar matéria que não foi
submetida à sua apreciação.

II – Do Recurso de Ofício
Com relação ao recurso de ofício, rememora-se que a Contribuinte alega desde a
impugnação interposta nos autos do processo 16682.721161/2011-18 que a fiscalização tinha
realizado a glosa das despesas provisionadas e que tais despesas não foram deduzidas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, e que o valor deduzido tinha sido de R$73.044.606,02.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão primeva. A diligência demonstrou
que a fiscalização se equivocou quando da glosa da despesa, tendo glosado a provisão e não o
valor efetivamente deduzido.
No relatório acima está bem demonstrado o equívoco cometido e reconhecido que
o valor correto é o de R$73MM e não o de R$108.787.000,00.
Assim, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

III – Conclusão
Pelo acima exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, e por
negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves – Redator ad hoc

Fl. 8199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722193/2016-37

Fl. 8200
DF CARF MF
Original